Tribunal: TJDFT
Processo: 0715476-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0715476-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA EMBARGADO: VALDAC LTDA, AVALV ADMINISTRACAO DE BENS LTDA DESPACHO Em consulta ao sistema PJe - 2o Grau, verifico que o exequente/agravante/embargante registrou ciência do acórdão em 17/09/2025, de modo que o prazo para oposição de embargos de declaração se esgotou em 24/09/2025. Assim, intime-se o embargante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a tempestividade dos presentes embargos de declaração, opostos em 25/09/2025 (CPC/15 10). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator